Tribunal: TJMT
Processo: 1032153-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032153-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - CNPJ: 44.649.812/0001-38 (AGRAVANTE), L. A. P. - CPF: 126.359.941-96 (AGRAVADO), THABYTA VIRGINIA ARRUDA FARIAS CALDAS - CPF: 021.613.251-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA PARA RECÉM-NASCIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento cirúrgico em favor de recém-nascida com grave cardiopatia congênita, beneficiária de plano de saúde. A agravante alega ilegitimidade passiva, validade da cláusula de carência e excessividade da multa cominatória.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) saber se a Notre Dame Intermédica Saúde S.A. possui legitimidade passiva, considerando a existência de contrato com a operadora Hapvida;
(ii) saber se a cláusula de carência contratual pode justificar a recusa da cobertura de procedimento de urgência indicado para recém-nascida em risco de vida;
(iii) saber se são excessivos o prazo de 12 horas para cumprimento da decisão e a multa diária de R$ 1.500,00 fixada.

III. Razões de decidir

3.

A relação entre as operadoras de saúde configura típica relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC, especialmente diante da fusão entre as operadoras Hapvida e Notre Dame, caracterizando atuação conjunta e justificando a legitimidade passiva da agravante.

4.

A cláusula de carência não prevalece diante da urgência médica caracterizada, conforme preceitua o art. 35-C da L. 9.656/1998, especialmente quando o risco de vida é evidente e imediato.

5.

A recusa à cobertura do procedimento cirúrgico configura prática abusiva, vedada pela jurisprudência consolidada, conforme Súmula 597 do STJ.

6.

As astreintes fixadas em R$ 1.500,00 por dia e o prazo de 12 horas são compatíveis com a urgência do caso e a capacidade econômica da operadora, visando garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde integrante de grupo econômico responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato, mesmo que a contratação tenha ocorrido com empresa coligada.

8.

É abusiva a recusa de cobertura de procedimento de urgência, ainda que não cumprido integralmente o prazo de carência, quando configurado risco imediato à vida.

9.

A fixação de multa diária e prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer são legítimos quando proporcionais à urgência e ao bem jurídico tutelado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso do Agravo de Instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A
em face de decisão proferida pelo juízo da Decima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1082091-53.2025.8.11.0041 – - Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral – proposta por L.A.P, representada por Thabyta Virginia Arruda Farias Caldas – deferiu a tutela provisória urgente, para determinar a parte requerida a liberar/custear o procedimento cirúrgico da parte autora, nos termos da prescrição médica, incluindo todos os procedimentos e materiais necessários, em estabelecimento hospitalar, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 50.000,00.

Inconformada, a agravante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a beneficiária é vinculada exclusivamente à operadora Hapvida, inexistindo relação contratual ou jurídica com a Notre Dame Intermédica, motivo pelo qual pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito em relação a si, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, defende a validade da cláusula de carência contratual, pois o contrato foi firmado em 10/07/2025, há menos de dois meses da solicitação, encontrando-se em pleno curso o prazo de carência previsto em lei (art. 12, V, da Lei n.º 9.656/98).

Argumenta que não houve comprovação de urgência ou emergência nos moldes do art. 35-C da referida lei, ressaltando que o laudo médico não contém menção expressa à existência de risco imediato de vida, nem caracterização técnica de urgência que permita afastar a cláusula de carência.

Alega, ainda, que a própria operadora ofereceu, às suas expensas, transferência da paciente para leito na rede pública (SUS), o que foi recusado, inexistindo risco de dano irreparável ou perigo ao resultado útil do processo que justifique a manutenção da tutela. Sustenta que a situação é eletiva, podendo aguardar o transcurso do período de carência, sob pena de burla às regras regulatórias da ANS e incentivo à judicialização da saúde.

Defende que a decisão de primeiro grau afronta o princípio da legalidade e caracteriza indevido ativismo judicial, impondo ônus desproporcional à operadora, com potencial impacto sistêmico na coletividade de beneficiários, mencionando dados estatísticos sobre o crescimento da judicialização da saúde e seus reflexos no equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar.

No tocante às astreintes, sustenta que a multa diária arbitrada (R$ 1.500,00, limitada a R$ 50.000,00) e o prazo exíguo de 12 horas para cumprimento são desarrazoados, pleiteando sua minoração e a fixação de prazo mais razoável, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Invoca o art. 537, §1º, do CPC e precedentes do STJ que admitem a revisão das astreintes quando excessivas.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e consequente exclusão da agravante do polo passivo.

Caso superada a preliminar, a reforma da decisão agravada, para julgar improcedente o pedido de custeio do procedimento, mantendo a validade da cláusula de carência.

Subsidiariamente, a redução do valor da multa cominatória, a fixação de teto razoável e a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer.

A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da liminar até o julgamento final deste agravo, em razão da ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

A liminar não foi concedida (id.n.º 316049881).

Sem contrarrazões, conforme certidão

(id.n.

322538930).

Manifestação do Ministério Público (id.n.º 323888350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento cirúrgico em favor da parte agravada.

Alega a parte Agravante, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, sustenta a legalidade da recusa de cobertura, fundamentada na vigência do período de carência contratual, a ausência de comprovação de urgência ou emergência que justifique a exceção à regra, bem como a excessividade da multa cominatória e a exiguidade do prazo fixado para cumprimento.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a beneficiária possui vínculo contratual exclusivamente com a operadora Hapvida, inexistindo relação jurídica direta que a obrigue a arcar com a cobertura pleiteada.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Verifica-se que a relação jurídica em análise é de consumo, devendo ser interpretada sob a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, é fato público e notório que as operadoras Notre Dame Intermédica Saúde S.A. e Hapvida passaram por um processo de fusão, passando a integrar o mesmo grupo econômico e a atuar de forma conjunta no mercado.

Para o consumidor, que se encontra em posição de vulnerabilidade, ambas as empresas se apresentam como uma unidade, aplicando-se ao caso a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o próprio contrato de adesão faz menção a ambas as empresas, o que reforça a legitimidade da Agravante para responder pela obrigação.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central reside em definir se a cláusula de carência contratual pode se sobrepor à necessidade de um procedimento cirúrgico de urgência para uma recém-nascida portadora de grave cardiopatia congênita. A resposta, à luz da legislação e da jurisprudência consolidada, é negativa.

Os contratos de plano de saúde, por configurarem típica relação de consumo, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Isso implica que suas cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, especialmente quando estão em jogo direitos fundamentais como a vida e a saúde.

Embora a estipulação de prazos de carência seja, em regra, lícita, nos termos do artigo 12, inciso V, da Lei nº 9.656/98, tal previsão não é absoluta e encontra limites na própria lei.

O artigo 35-C do mesmo diploma legal estabelece a obrigatoriedade de cobertura para o atendimento nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. A situação dos autos se amolda perfeitamente a essa hipótese.

Trata-se de uma criança com poucos meses de vida, diagnosticada com uma condição cardíaca grave, cujo tratamento cirúrgico foi indicado como urgente pela equipe médica. A espera pelo cumprimento do prazo de carência de 180 dias representaria um risco inaceitável e desumano à sua sobrevivência e integridade física.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 597, que dispõe: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." A recusa da operadora, portanto, revela-se manifestamente abusiva e contrária à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Quanto à alegação de excessividade da multa diária e exiguidade do prazo para cumprimento, também não assiste razão à Agravante. As astreintes possuem natureza coercitiva, e não indenizatória, e visam garantir a efetividade do provimento jurisdicional. Considerando a gravidade do quadro clínico da Agravada e o bem jurídico tutelado – a vida –, o prazo de 12 horas e o valor de R$ 1.500,00 por dia de descumprimento mostram-se razoáveis e proporcionais, sendo adequados para compelir uma empresa de grande porte econômico a cumprir a determinação judicial com a celeridade que o caso exige.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025